Tribunal: TJMT
Processo: 1023988-84.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023988-84.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DOMINGUES - CPF: 025.110.521-05 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS LEONARDO LOPES COSTA - CPF: 056.274.301-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE), VANDERLEI ALVES CAMPOS (VÍTIMA), RICARDO PEREIRA MORAIS - CPF: 973.576.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI ALVES CAMPOS - CPF: 005.356.521-51 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CP – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PROCEDÊNCIA - PRESSUPOSTOS AUTORIZATÓRIOS DA PRISÃO CAUTELAR AUSENTES –
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO
–
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA.

Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do CPP, devendo ser mantida a prisão antecipada, apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no artigo 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
MARCOS ANTÔNIO DOMINGUES
, contra ato emanado pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em 15-11-2022, em razão de mandado expedido pela autoridade judiciaria em 13-10-2022, “
por supostamente ter participado do crime de Homicídio, onde segundo consta no decreto prisional, o Paciente teria atuado como mandante ou intermediário do mandante, além de que o crime se mostra hediondo por ser uma execução e ter ocorrido no centro do município de Juruena/MT, além de que supostamente haveria risco de nova investida criminosa, pelo fato do erro na execução, e outras possibilidades, cogitações, especulações, previsões, ilações, suposições, etc...”

Ressalta que a prisão preventiva foi cumprida 30 dias após expedido o mandado, que o paciente foi preso em sua residência e durante esses trinta dias não se tem notícias de qualquer ameaça ou ato praticado pelo mesmo.

Argumenta que que o executor permaneceu em silêncio no primeiro interrogatório, e no segundo, oito dias após, “contou tudo, inclusive que o Paciente seria o possível intermediador ou o próprio mandatário, sem saber ao certo precisar”.

Que no dia do fato, o beneficiário
celebrava o seu noivado na cidade de Costa Marques/RO, que dista quase 1.000 km (mil quilômetros), do local dos fatos. porém, que no presente writ, apenas requer seja analisada a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto ausente a descrição do
Periculum Libertatis
suficiente para a imposição da prisão preventiva, bem como porque não demonstrada à imperiosidade e necessidade da prisão cautelar, toda alicerçada apenas nos fatos narrados pelo executor.

Que a decisão não mencionou a necessidade e imprescindibilidade da medida imposta, tampouco descreveu elementos que indicassem a presença do
fumus comissi delict
e do
periculum in libertatis
para legitimar a adoção da medida excepcional. Por fim, não demonstrou a impossibilidade de obtenção de provas por outros meios diversos da prisão cautelar.

Destacou que o paciente está noivo e com o casamento marcado para o dia 14 de fevereiro de 2023, onde a sua noiva se encontra vulnerável pelas consequências da sua segregação indevida, e a contagem regressiva para a celebração do sacramento do matrimonio.

Conclui que as condições pessoais do agente, são totalmente favoráveis no que tange à possibilidade de aplicação de cautelares diversas da prisão, já que o réu possui residência fixa, sendo inclusive sido preso na sua residência, local onde fora determinado e cumprido o mandado de busca e apreensão, possui trabalho lícito no distrito da culpa, sendo totalmente desnecessária e desproporcional a manutenção de sua prisão preventiva.

Por tais razões, requer a concessão da ordem em favor do paciente, liminarmente inclusive, para revogar a prisão e determinar a soltura da paciente, com expedição do competente alvará de soltura, ainda que com aplicação de medidas, confirmando a ordem no julgamento do mérito, (Id. 151410659). J
untou documentos.

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações ao juizo singular (id. 151922690). Informações juntadas (Id. 152292152).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo conhecimento e concessão parcial da ordem, assim sintetizando:

“
Sumário: Habeas Corpus – homicídio qualificado – Requisitos da prisão preventiva – decisão segregatória genérica – ausência de demonstração concreta do periculum libertatis – decisão não fundamentada em fatos concretos extraídos dos autos – substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão -
Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem.”

Após, juntou-se aos autos pedido de reconsideração da decisão proferida em liminar, e em razão da ausência de tempo hábil para inclusão na pauta de julgamento, esta relatoria procedeu a reanálise do pedido. (Id. 153907652).

RELATADO O NECESSÁRIO
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de

habeas corpus
em benefício de
MARCOS ANTÔNIO DOMINGUES
, contra ato emanado pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, aqui apontada como coatora.

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

Consta nos autos pedido de reconsideração da r. decisão que indeferiu a liminar, e diante do parecer emanado pela douta Procuradora de Justiça para a concessão parcial da ordem, considerando que não haverá tempo hábil para julgamento do mérito antes do recesso forense, faz-se necessária a análise do pedido, sob a luz do douto Parecer:

“
Com base em tais informações e indícios, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do Paciente, bem como de VINICIUS LEONARDO LOPES COSTA, suspeito de ser a pessoa que forneceu a arma utilizada no crime e, ainda, a realização de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares, as quais foram deferidas, restando assim fundamentada a necessidade da custódia cautelar (Id. nº. 151410662):

‘(...) DO REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA

Analisando os autos, percebe-se que os indícios de autoria e prova da materialidade encontramse evidenciados.Os documentos encartados aos autos, em especial os relatórios policiais nº 037/2022 e 038/2022 (ID 103774661 - pág. 01/42; ID 103774662 - pág. 01/09 e ID 103774662 - pág. 23/24), e os termos de depoimentos das testemunhas (ID 103774663 - pág. 03/06; ID 103774663 - pág. 26; ID 103774663 - pág. 30 e ID 103774663 - pág. 90/97), apontam para a dinâmica dos fatos conforme relatado pela autoridade policial, qual seja:“RICARDO PEREIRA MORAIS: Executor.RODRIGO DE SOUZA SILVA BOLIVIA: Subcontratou RICARDO, alugou Kinet para recebê-lo em JURUENA, enviou PIX para custear as despesas dele durante o deslocamento e estadia em JURUENA, além de estar com RICARDO no momento da morte da vitima.MARCO ANTÔNIO DOMINGUES BATATADe acordo com interrogatório de RICARDO, este seria o intermediário na negociata para execução criminosa.VINICIUS LEONARDO LOPES COSTA LEO Repassou arma de fogo pistola Calibre 380, de propriedade de CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA para que RICARDO e RODRIGO cometessem o crime. Posteriormente, sabendo da prisão de RICARDO e apreensão do referido armamento, simulou um furto (que foi registrado por CARLOS MURELLI através do B.O. 2022.290144 em 19/10/2022).CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA: Entregou a sua arma devidamente registrada para LEO no dia 12/10/2022. Apesar de LEO afirmar que a arma foi furtada no mesmo dia do crime (14/10/2022), registros fotográficos demonstram que dia 13/10 RICARDO já estava de posse da arma utilizada no crime.”A materialidade encontra-se positivada no auto de exame de lesões corporais da vítima (ID 103774663 - pág. 108/109), mapa topográfico para localização de lesões (ID 103774663 - pág. 110//111), termo de apreensão da arma de fogo apreendida (ID 103774663 - pág. 07/09).Verifica-se, assim, que se encontram presentes no caso em tela dois requisitos para a decretação da segregação cautelar, isto é, o fumus comissi delicti, consistente nos indícios veementes de autoria e prova da materialidade; e o segundo requisito, periculum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, garantia da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, sendo que a liberdade dos representados pode causar sentimento de impunidade na população local, sentimento de descrédito na Justiça e risco de reiteração delitiva. Nesse sentido:EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2. Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido.(STF - HC: 211711 BA 0113879- 27.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022) (grifei)Entendimento seguido pelo E. TJMT:HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PERICULUM LIBERTATIS CARACTERIZADO – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A ESSENCIALIDADE DA PACIENTE AOS CUIDADOS DOS FILHOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da prisão preventiva, quando o periculum libertatis estiver caracterizado pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva. Tratando-se de crime praticado com violência, ou ainda inexistindo demonstração da imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos, não se revela possível a substituição de sua prisão preventiva por custódia domiciliar.(TJMT 10060151920228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/05/2022) Desta feita, entendo que a representação pela prisão preventiva merece ser acolhida, pois estão presentes seus requisitos, fundamentos (art. 312 do CPP) e condições de admissibilidade (art. 313 do CPP). (...) CONCLUSÃO Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de: MARCOS ANTÔNIO DOMINGUES, vulgo BATATA, nascido em 18/12/1985, filho de JOSÉ DOMINGUES E MARIA DE FÁTIMA DA SILVA DOMINGUES, portador do CPF: 251.105.521-05 e inscrito no rg n. 16081455 sspMT, residente na Avenida Brasil, Bairro Centro s/nº (ANEXO AO POSTO PASQUAL), Centro, JURUENA - MT; e, VINICIUS LEONARDO LOPES COSTA, nascido em 20/07/1998, filho de VALTENCIR MOREIRA COSTA e SANDRA REGINA LOPES JOPATO, inscrito no CPF sob o n° 056.274.301-41, residente na Avenida 4 de Julho, 748 Bairro Centro - Juruena/MT - 78340000 (FRENTE AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO). (...)” (Destaques no Original).’

Pois bem. Em que pese a gravidade concreta do fato, que pode ser extraída do modus operandi, decorrente da premeditação, contratação de executor em outra cidade, vigilância da vítima, execução em via pública, etc, elementos concretos que justificariam a manutenção da custódia cautelar do Paciente, como garantia da ordem pública e, imperioso reconhecer que a decisão constritiva é genérica e, não aponta quaisquer elementos concretos, extraídos dos autos para justificar a segregação do Paciente
. (...)” (Id. 15362065-n.n).

E, acresço que é impossível a esta Corte o enxerto ou apresentação de nova fundamentação para se concluir pela incontrastável necessidade embasadora da prisão cautelar, e assim defiro o pedido de reconsideração, para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, quais sejam:

a) Declarar e comprovar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando antecipadamente ao juízo criminal possível mudança;

b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for convocado;

c) Não se ausentar da Comarca sem previa autorização do Juízo processante;

e) Não se aproximar da vítima e de seus familiares, fixando o limite mínimo de 200 (cem) metros de distância entre eles;

f) Proibição de manter contato com a vítima, familiares da vítima ou testemunhas, por qualquer meio;

Assim, aceita por ele as condições e advertido de que deve cumpri-las com responsabilidade e disciplina, sob pena de revogação da liminar concedida e retorno à prisão.

Por todo exposto,
defiro a reconsideração objetivada
nos termos já expostos, asseverando por último a reanálise por ocasião do julgamento do mérito pelo colegiado.

Cumpra-se o alvará de soltura, que deve ser expedido pela autoridade judicial de 1º Grau. “
(sic).

Nesse contexto, forçoso concluir que a pretensão do impetrante se reveste
de
fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar, no mérito, a ratificação da liminar postulada.

À vista do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam
ratifico a liminar
mantendo as cautelares nela impostas (Id.153907652),
CONCEDENDO A ORDEM
em definitivo, ao beneficiário
MARCOS ANTÔNIO DOMINGUES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023